Tribunal: STF
Processo: AO 1014
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Ementa: AÇÃO ORIGINÁRIA. MAGISTRADOS DO TRABALHO. PRETENSÃO À PERCEPÇÃO DE DIFERENÇAS DE VENCIMENTOS, DESDE FEVEREIRO DE 1995, DECORRENTES DE ALTERAÇÃO DA PARCELA AUTÔNOMA DE EQUIVALÊNCIA NO MESMO PATAMAR DE REAJUSTE IMPLEMENTADO QUANTO A MINISTROS DO STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. SUSPENSÃO DE ATO ADMINISTRATIVO FORMALIZADO PELO TST OCORRIDA NA ADI 1.899. LEI Nº 8.448/1992. EQUIVALÊNCIA ENTRE VALORES PAGOS A MEMBROS DO CONGRESSO NACIONAL, MINISTROS DE ESTADO E MINISTROS DO STF. ART. 93, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LIMITE MÁXIMO REFERENTE AO ESCALONAMENTO DE CATEGORIA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE, FIXADOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO VOTO DO MIN. RELATOR.